Tribunal: TRF3
Processo: 5004306-72.2018.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
467/1197)

5004306-72.2018.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 04/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

Intimação via sistema DATA: 04/02/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - PENHORA DE DINHEIRO – CAPITAL DE GIRO: NÃO COMPROVAÇÃO.

1. A regra da menor onerosidade não visa inviabilizar, ou dificultar, o recebimento do crédito pelo credor.

2. Nos termos do artigo 7o, inciso II, da Lei Federal no. 6.830/80, a ordem de penhora deve constar do despacho inicial da execução fiscal. A penhora de dinheiro é preferencial.

3. No caso concreto, o bloqueio eletrônico de valores foi determinado uma única vez. A agravante não provou que os valores constritos constituem capital de giro.

4. O bloqueio eletrônico é regular.

5. Agravo de instrumento improvido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5004306-72.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: VERSATILMETAL LTDA - ME

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUCAS PEREIRA ARAUJO - SP347021-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5004306-72.2018.4.03.00

Inteiro teor:
467/1197)

5004306-72.2018.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 04/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

Intimação via sistema DATA: 04/02/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - PENHORA DE DINHEIRO – CAPITAL DE GIRO: NÃO COMPROVAÇÃO.

1. A regra da menor onerosidade não visa inviabilizar, ou dificultar, o recebimento do crédito pelo credor.

2. Nos termos do artigo 7o, inciso II, da Lei Federal no. 6.830/80, a ordem de penhora deve constar do despacho inicial da execução fiscal. A penhora de dinheiro é preferencial.

3. No caso concreto, o bloqueio eletrônico de valores foi determinado uma única vez. A agravante não provou que os valores constritos constituem capital de giro.

4. O bloqueio eletrônico é regular.

5. Agravo de instrumento improvido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5004306-72.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: VERSATILMETAL LTDA - ME

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUCAS PEREIRA ARAUJO - SP347021-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5004306-72.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: VERSATILMETAL LTDA - ME

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUCAS PEREIRA ARAUJO - SP347021-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, indeferiu pedido de levantamento de valores penhorados através do sistema Bacenjud.

A executada, agravante, argumenta com o princípio da menor onerosidade.

Sustenta que o bloqueio incidiu sobre o capital de giro da empresa. A penhora teria sido realizada sobre a totalidade do faturamento.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 1889333).

Resposta (ID 3074743).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5004306-72.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: VERSATILMETAL LTDA - ME

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUCAS PEREIRA ARAUJO - SP347021-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

A Lei Federal no. 6.830/80:

Art. 7o - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: (...)

II - penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a execução, por meio de depósito, fiança ou seguro garantia; (...)

Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:

I - dinheiro;

II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa;

III - pedras e metais preciosos;

IV - imóveis;

V - navios e aeronaves;

VI - veículos;

VII - móveis ou semoventes; e

VIII - direitos e ações.

A regra da menor onerosidade (artigo 620, do Código de Processo Civil de 1973) não visa inviabilizar, ou dificultar, o recebimento do crédito pelo credor.

Nos termos do artigo 7o, inciso II, da Lei Federal no. 6.830/80, a ordem de penhora deve constar do despacho inicial da execução fiscal.

A penhora de dinheiro é preferencial.

No caso concreto, a citação da agravante foi realizada (fl. 03, ID 1823102). Não há prova sobre a nomeação de bens ou o pagamento da dívida.

No caso concreto, o bloqueio eletrônico de valores foi determinado uma única vez.

A agravante não provou que os valores constritos constituem capital de giro.

O bloqueio eletrônico é regular.

Por tais fundamentos, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - PENHORA DE DINHEIRO – CAPITAL DE GIRO: NÃO COMPROVAÇÃO.

1. A regra da menor onerosidade não visa inviabilizar, ou dificultar, o recebimento do crédito pelo credor.

2. Nos termos do artigo 7o, inciso II, da Lei Federal no. 6.830/80, a ordem de penhora deve constar do despacho inicial da execução fiscal. A penhora de dinheiro é preferencial.

3. No caso concreto, o bloqueio eletrônico de valores foi determinado uma única vez. A agravante não provou que os valores constritos constituem capital de giro.

4. O bloqueio eletrônico é regular.

5. Agravo de instrumento improvido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.